Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712635-51.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA, LAIZA CRISTINA RIBEIRO DE SENA, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LAIZA CRISTINA RIBEIRO DE SENA, PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA DECISÃO A recorrente, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, requer a concessão da gratuidade de justiça ante a atual impossibilidade de adimplir com o pagamento de custas processuais, em virtude das dificuldades financeiras que a assolam. A gratuidade da justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a recorrente tem como objeto social a incorporação de empreendimento imobiliário, a compra e venda e aluguel de imóveis próprios, possuindo capital social de R$ 80.000.000,00, divididos em 80.000.000 de quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), com saldo de R$ 22.488.330,28, integralizado até 20 de março de 2025 (ID 73232456 - Pág. 5). Apesar dos demonstrativos de dívidas, a recorrente deixou de juntar o balanço patrimonial do último exercício, se limitando a juntar o referente a 2023/2022 (ID 73232861). Ademais, a recorrente não comprovou o valor da receita obtida no ano de 2024, não juntou extratos bancários e nem declaração de imposto de renda do ano de 2024, inexistindo comprovação da receita atual da recorrente. Restou demonstrada apenas as dívidas, o que, por si só, não é suficiente para comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 horas, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator